Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005582-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARIA REGINA MARTINIS - CPF: 299.995.611-87 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL –
DISTINGUISHING – PRELIMINARES REJEITADAS – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO -
PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT – APOSENTADORIA CONDICIONADA AO GOZO OU RENÚNCIA A LICENÇA PRÊMIO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DO ADCT - RELEVÂNCIA E INFLUÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE O CASO – CONTROLE CONCENTRADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Preliminares de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de inovação recursal e
distinguishing
.

2. Embora haja a decisão administrativa indicando a impossibilidade da publicação do ato de aposentadoria da Agravada, ante à existência de licença-prêmio a serem gozadas ou que sejam renunciadas, não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada apenas e tão somente por tal motivação.

3. Ademais, o regime previdenciário (se próprio ou geral) dos servidores públicos que foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade neste Sodalício (ADI no 1015626-30.2021.811.0000), cujo resultado deverá ser aplicado, haja vista tratar de controle concentrado.

4.
Distinguishing
.

5. Preliminares rejeitadas.

6. Mérito.

7.
Para a configuração de litigância de má-fé processual, necessário que haja indícios a evidenciar, pelo Agravante, de atos processuais com o escopo de alterar a verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, deve haver qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos. Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada.

8.
Os fundamentos expostos pela Agravada ultrapassam a fronteira da cognição sumária ou horizontal, própria das liminares que, por sua vez, não esgota todas as questões fáticas e jurídicas, haja vista que há momento processual próprio e oportuno para tanto.

9. A questão fulcral a ser enfrentada é o regime previdenciário da Agravada (se próprio ou regime geral).

10. A decisão proferida
em sede de controle concentrado, tem eficácia
erga omnes
, ou seja, contra todos e vincula toda a Administração Pública, seja direta ou indireta, ou ainda federal, estadual ou municipal, conforme preceitua o art. 28, parágrafo único, da Lei no 9868/99.

11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido Parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Tutela Inibitória c/c Cominatória c/c Indenizatória no 1008071-96.2022.811.0041, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao requerido que promova a publicação do Ato de Aposentadoria Voluntária 83/2021/ALMT, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo no mesmo prazo da remessa do Processo Administrativo no 202066329/2020 para o TCE/MT para os devidos fins, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ordenou ainda, que o requerido se abstenha de condicionar a publicação do ato de aposentadoria da requerente ao “prévio gozo” e/ou “renúncia” de licenças-prêmios não usufruídas na atividade, bem como de reter eventuais pagamentos das verbas rescisórias decorrentes da publicação do ato.

Sustenta, em síntese, a existência de normas estaduais determinando o gozo de licença-prêmio antes da aposentadoria (Resolução Administrativa no 003/2018/ALMT e Decreto no 90/2019), bem como ausência de inovação normativa após o pedido de aposentadoria.

Argumenta também que a Agravada não tem direito à licença-prêmio, haja vista ser estabilizada pelo art. 19 do ADCT.

Discorre ainda acerca da questão previdenciária dos servidores públicos que foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT em outras unidades da federação e discussão da matéria no âmbito do STF e a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade neste Sodalício questionando a inconstitucionalidade do art. 140-G da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 122746971.

Contrarrazões apresentadas no Id. 123586997 suscitando, em sede de preliminar, não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de inovação recursal e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que pretende o Agravante os efeitos jurídicos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.0000) sobre o caso e questionamento acerca da extensão ou não do direito à indenização de licença prêmio não gozada a servidor estabilizado.

Afirma que o objeto da ação é demora injustificada na publicação do ato de aposentadoria e a decisão administrativa que denegou a publicação da aposentadoria pelo fato da Agravada não ter renunciado o direito à indenização de licença prêmio não gozada.

Ainda em sede de preliminar, requer a realização de
distinguishing
, ante ao não enquadramento do caso sob exame aos efeitos das decisões prolatadas na ADI no 1015626-30.2021.811.0000, pois a Agravada é estabilizada pelo art. 19 do ADCT de forma regular.

No mérito, argumenta acerca da má-fé processual do Agravante, pois as razões recursais são contraditórias ou contrárias à motivação administrativa embasadora da decisão denegatória da publicação do ato de aposentadoria.

Alega que a tutela provisória de urgência foi concedida em razão da plausibilidade do direito do efetivo gozo de aposentadoria independentemente do gozo de licença prêmio ou sua indenização, que preencheu os requisitos para aposentadoria em 2014, mas que formulou pedido administrativo em 2020 (Processo Administrativo de Aposentadoria 202066329/2020).

Afirma que a sua aposentadoria foi concedida por meio do Ato no 083/2021, procrastinação do ato de aposentadoria, inaplicabilidade da Resolução no 40/2020/ALMT, por ser posterior ao preenchimento dos requisitos de aposentadoria, que a publicação do ato de aposentadoria é dever constitucional de publicidade e sua ausência caracteriza improbidade administrativa e tentativa de coação moral.

Sustenta a inaplicabilidade do Decreto 20/2019, pois este se aplica somente aos servidores do Poder Executivo e a Agravada é servidora do Poder Legislativo, incidência da Resolução Administrativa no 003/2018/ALMT, ausência de fundamento legal para manutenção da postura administrativa omissa, procrastinatória e denegatória do ato de aposentadoria.

Argumenta acerca da plausibilidade do direito à publicação do ato de aposentadoria e dos proventos dele decorrente, inaplicabilidade do art. 3o da Lei 9494/97, ante à ausência de esgotamento do objeto da ação, possibilidade jurídica de imposição de obrigação de fazer em sede de tutela de urgência contra o poder público e razoabilidade do valor das astreintes fixadas pelo juízo
a quo
.

Pedido de reconsideração da concessão do efeito suspensivo pela Agravada, o que foi indeferido conforme decisão proferida no Id. 123935997.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pela Agravada e posterior desistência, o que homologada na decisão proferida no Id. 140733189.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 147745670.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL)

A Agravada, em sede de preliminar de contrarrazões, suscita o não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de inovação recursal e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que pretende o Agravante os efeitos jurídicos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.0000) sobre o caso e questionamento acerca da extensão ou não do direito à indenização de licença prêmio não gozada a servidor estabilizado.

Afirma que o objeto da ação é demora injustificada na publicação do ato de aposentadoria e a decisão administrativa que denegou a publicação da aposentadoria pelo fato da Agravada não ter renunciado o direito à indenização de licença prêmio não gozada.

Embora haja a decisão administrativa anexada no Id. 123600452 indicando a impossibilidade da publicação do ato de aposentadoria da Agravada, ante à existência de licença-prêmio a serem gozadas ou que sejam renunciadas, não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada apenas e tão somente por tal motivação, haja vista que o Processo Administrativo de Aposentadoria no 202066329/2020 tem mais de 230 (duzentas e trinta) páginas, conforme se infere no Memorando no 151420/GAJUR/SGP/PG e anexado no Id. 78856189 (da ação de base) e este não foi juntado na sua integralidade, seja na ação de base ou na esfera recursal.

No entanto, admitindo que a decisão administrativa questionada pela Agravada seja a única motivação para negativa da publicação do ato de aposentadoria, mesmo assim, não há falar em inovação recursal, haja vista que questão previdenciária está diretamente e umbilicalmente ligada ao ato de publicação de aposentadoria.

Ademais, o regime previdenciário (se próprio ou geral) dos servidores públicos que foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade neste Sodalício (ADI no 1015626-30.2021.811.0000), cujo resultado, OBRIGATORIAMENTE, deverá ser aplicado não só a este processo, mas sim a todos os demais casos, independentemente na natureza da ação (se coletiva, individual, ação civil pública, obrigação de fazer ou qualquer outra ação ordinária ou de procedimento especial), haja vista tratar de controle concentrado.

Conforme preceitua o art. 28, parágrafo único, da Lei no 9868/99, a declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle concentrado, tem eficácia
erga omnes
, ou seja, contra todos e vincula toda a Administração Pública, seja direta ou indireta, ou ainda federal, estadual ou municipal.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO DE PROPAGANDA DE BEBIDAS DE TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A TREZE GRAUS GAY LUSSAC (13° GL). ATUAÇÃO PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À EFICÁCIA DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO TÊM EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
. (STF - ADO 22 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015) (NEGRITEI)

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO AO EFEITO VINCULANTE QUE RESULTA DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR EDITAR LEI DE CONTEÚDO IDÊNTICO AO DE OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, PELA SUPREMA CORTE – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO, NESSE CONTEXTO, DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS E AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
O efeito vinculante e a eficácia contra todos (“erga omnes”), que qualificam os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em sede de controle normativo abstrato, incidem, unicamente, sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo
, não se estendendo, porém, em tema de produção normativa, ao legislador, que pode, em consequência, dispor, em novo ato legislativo, sobre a mesma matéria versada em legislação anteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda que no âmbito de processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, sem que tal conduta importe em desrespeito à autoridade das decisões do STF. Doutrina. Precedentes. Inadequação, em tal contexto, da utilização do instrumento processual da reclamação. (STF - Rcl 13019 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2014 PUBLIC 12-03-2014) (NEGRITEI)

Se a decisão preferida em sede de controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade produz efeitos e tem eficácia
erga omnes
e vinculante, significa dizer, em última análise, que o juiz deverá aplicar, inclusive,
ex officio
, os seus efeitos.

Logo, não há falar em inovação recursal, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(DISTINGUISHING)

Ainda em sede de preliminar, requer a realização de
distinguishing
, ante ao não enquadramento do caso sob exame aos efeitos das decisões prolatadas na ADI no 1015626-30.2021.811.0000, pois a Agravada é estabilizada pelo art. 19 do ADCT de forma regular.

Em nenhum momento e em todas as decisões proferidas, a questão da legalidade ou ilegalidade da estabilidade da Agravada foi utilizada como fundamento ou razão de decidir.

Como salientado em outras oportunidades, o quadro fático exposto e questão central da presente lide simplesmente é:

A Agravada ser servidora pública estabilizada pelo art. 19 do ADCT e desejar a sua aposentadoria.

É exatamente a questão previdenciária que está sendo objeto de discussão em sede de controle concentrado por este Sodalício, onde a d. Procuradoria Geral de Justiça questiona o art. 140-G da Emenda Constitucional Estadual no 98/2021.

O questionamento que faz na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.0000) é saber qual o regime previdenciário dos servidores públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT: se estes servidores, ao passarem para a inatividade, serão regidos pelo regime próprio (estatutário) ou regime geral de previdência social (RGPS).

Definitivamente, não há como negar que o julgamento da referida ADI está umbilicalmente imiscuído com o presente caso.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A decisão agravada possui a seguinte parte dispositiva:

Feitos os registros necessários, na forma do artigo 300/CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao requerido que promova a publicação do Ato de Aposentadoria Voluntária 83/2021/ALMT no diário eletrônico do MT/ALMT, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo no mesmo prazo da remessa do Processo Administrativo no 202066329/2020 para o TCE/MT para os devidos fins, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ordeno, ainda, que o requerido se abstenha de condicionar a publicação do ato de aposentadoria da requerente ao “prévio gozo” e/ou “renúncia” de licenças-prêmios não usufruídas na atividade, bem como de reter eventuais pagamentos das verbas rescisórias decorrentes da publicação do ato.

Ante as especificidades do Ofício Circular no 03/ GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4o, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado no 35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável.

CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3o c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1o e 2o, ambos do CPC), consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, indicar e justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento.

A seguir, ouça-se o MPE.

Superadas as fases precedentes, conclusos

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer-se à Vossa Excelência a admissão do recurso e, após:

a) Seja concedida liminarmente e inaudita altera pars a tutela de urgência recursal para:

a.1) Suspender a determinação liminar de pagamento de verbas rescisórias (no que se incluiria a licença-prêmio), pois tal medida afronta a mais não poder o artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei do Mandado de Segurança c/c art. 1o, parágrafo 3o, da Lei 9.494/97;

a.2) Subsidiariamente, caso se entenda pelo pagamento das verbas rescisórias, seja suspensa a determinação de pagamento liminar de qualquer valor relativo à licença-prêmio;

a.3) No tocante à determinação de publicação do Ato de Aposentadoria da Agravada, seja suspensa a determinação de publicação do ato e remessa dos autos ao Tribunal de Contas, vez que existe norma anterior ao pedido de aposentadoria da Agravante determinando o gozo das licenças-prêmio (Resolução no 003/2018/ALMT)

a.4) Seja suspensa a aplicação de multa contra a ALMT; subsidiariamente seja reduzido o valor aplicado (R$ 5.000,00) por ser demasiadamente elevado e desproporcional;

b) Ao final, seja dado provimento ao agravo para reformar integralmente a decisão agravada.

Nestes termos, pede deferimento.

No que concerne ao argumento de má-fé processual do Agravante, pois as razões recursais são contraditórias ou contrárias à motivação administrativa da decisão denegatória da publicação do ato de aposentadoria, esta não restou caracterizada, pelos seguintes motivos.

Para a configuração de litigância de má-fé processual, necessário que haja indícios a evidenciar, pelo Agravante, de atos processuais com o escopo de alterar a verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, deve haver qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos.

Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada e excluída, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 927, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp 1603114/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício
, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VERBAS TRABALHISTAS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE/AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – MÉRITO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o dolo processual na utilização do recurso de apelação, deve ser rechaçada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, eis que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé. (STJ-3a T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009). Com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário. (TJ/MT - N.U 0003975-11.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (NEGRITEI)

No caso em apreço, ao analisar a decisão agravada e confrontando-a com a pretensão recursal, não se vislumbra quaisquer indícios, ainda que mínimos, de prática de atos processuais desleais pelo Agravante.

Entendo ainda que as razões recursais não são contraditórias ou contrárias à motivação administrativa da decisão denegatória da publicação, pois como já consignado anteriormente, não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada única e exclusivamente pela obrigatoriedade de gozo ou renúncia da licença prêmio, haja vista que o Processo Administrativo de Aposentadoria no 202066329/2020 tem mais de 230 (duzentas e trinta) páginas e este não foi juntado na sua integralidade, seja na ação de base ou na esfera recursal.

De outro norte, se consideramos que a única motivação que negou a publicação do ato de aposentadoria da Agravada e o consequente envio do ato de aposentadoria para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso seja apenas e tão somente a obrigatoriedade da servidora em gozar ou renunciar o direito à licença prêmio, tal motivação não se mostra adequada e justificável, uma vez que o servidor público não ser compelido à usufruir ou gozar um direito para a sua aposentadoria.

Até porquê, duvidoso é o direito da Agravada em receber licença-prêmio, posto tratar-se de servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT.

O fato administrativo que impede o servidor de aposentar é estar respondendo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou Sindicância, posto que tais processos podem redundar na perda no cargo.

Definitivamente não é o caso dos autos.

Tanto é assim que, caso o servidor não goze de suas licenças prêmio ou férias, durante o tempo em que esteve em atividade, pode perfeitamente e, posterior ao ato de aposentadoria, ingressar com Ação de Cobrança pleiteando o recebimento de tais direitos em pecúnia, caso, realmente, tenha o servidor direito às referidas licenças-prêmio.

Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas. Recurso provido em parte. (TJ/MT - N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Dentro desse contexto do servidor público não poder ser compelido a usufruir ou renunciar a licença prêmio para efeito de aposentadoria, bem como incerteza (cognição exauriente) acerca de todos os motivos do não envio do processo de aposentadoria da Agravada ao TCE/MT, penso é caso de concessão parcial da liminar pleiteada perante o juízo a quo, apenas e tão somente, no sentido de determinar a remessa do ato de aposentadoria da Agravada (Ato no 083/2021/ALMT) para o TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria.

Por fim, ante ao parcial provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por consequência lógica, deve as
astreintes
fixadas pelo juízo a quo serem excluídas.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para que o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e remetido ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das
astreintes
fixadas pelo juízo a quo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Tutela Inibitória c/c Cominatória c/c Indenizatória no 1008071-96.2022.811.0041 ajuizada por
MARIA REGINA MARTINIS
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao requerido que promova a publicação do Ato de Aposentadoria Voluntária 83/2021/ALMT, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo no mesmo prazo da remessa do Processo Administrativo no 202066329/2020 para o TCE/MT para os devidos fins, mediante
comprovação nos autos, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ordenou, ainda, que, o requerido se abstenha de condicionar a publicação do ato de aposentadoria da requerente ao “prévio gozo” e/ou “renúncia” de licenças-prêmios não usufruídas na atividade, bem como de reter eventuais pagamentos das verbas rescisórias decorrentes da publicação do ato.

A eminente Relatora,
a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip
rejeitou as preliminares de inovação de matéria fática em sede recursal e de realização de
distinguishing
, ante ao não enquadramento do caso sob exame aos efeitos das decisões prolatadas na ADI no 1015626-30.2021.811.0000.

No mérito,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
tão somente para que o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e remetido ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das
astreintes
fixadas pelo juízo
a quo
.

Em seu voto, a douta Relatora consignou que,

não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada única e exclusivamente pela obrigatoriedade de gozo ou renúncia da licença prêmio, haja vista que o Processo Administrativo de Aposentadoria no 202066329/2020 tem mais de 230 (duzentas e trinta) páginas e este não foi juntado na sua integralidade, seja na ação de base ou na esfera recursal.

Ressaltou, também, que,
se
consideramos que a única motivação que negou a publicação do ato de aposentadoria da Agravada e o consequente envio do ato de aposentadoria para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso seja apenas e tão somente a obrigatoriedade da servidora em gozar ou renunciar o direito à licença prêmio, tal motivação não se mostra adequada e justificável, uma vez que o servidor público não ser compelido à usufruir ou gozar um direito para a sua aposentadoria.

Destaca, ainda, que,

o fato administrativo que impede o servidor de aposentar é estar respondendo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou Sindicância, posto que tais processos podem redundar na perda no cargo, situação diversa do caso dos autos.

Frisou, outrossim, que,
dentro desse contexto do servidor público não poder ser compelido a usufruir ou renunciar a licença prêmio para efeito de aposentadoria, bem como incerteza (cognição exauriente) acerca de todos os motivos do não envio do processo de aposentadoria da Agravada ao TCE/MT, penso é caso de concessão parcial da liminar pleiteada perante o juízo a quo, apenas e tão somente, no sentido de determinar a remessa do ato de aposentadoria da Agravada (Ato no 083/2021/ALMT) para o TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria.

Por fim, asseverou que,
diante do parcial provimento do recurso, por consequência lógica, deve as astreintes fixadas pelo Juízo a quo serem excluídas.

Pois bem.

Inicialmente, peço vênia para fazer um breve resumo dos fatos postos à discussão para proporcionar uma melhor análise da controvérsia.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravada Maria Regina Martinis ajuizou a Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c indenização em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
sustentando que “é servidora pública estadual, lotada no cargo de analista legislativo, Classe C, referência ALC 10, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, desde outubro de 1980, tendo preenchido os requisitos legais para sua aposentadoria voluntária, na data de 14/08/2020 e que na mesma data protocolou Pedido Administrativo de Aposentadoria no. 202066329/2020; o qual foi deferido somente 8/2/2021, com a expedição do Ato n. 083/2021”, que, todavia, “até a presente data não teria sido publicado.

Narra a inicial que, em 16/9/2021, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso editou a Resolução Administrativa n. 40/2021 e passou a exigir o prévio gozo de licenças prêmios não usufruídas ou a renúncia ao direito de indenização delas.

Destaca que, a ALMT vem se mantendo resistente e inerte em promover a publicação do ato de aposentadoria, condicionando-a ao gozo, por parte da Autora/Agravada, das licenças prêmios no período em que efetivamente já aposentada ou à renúncia, por parte dela, ao pagamento da indenização das licenças prêmios não gozadas ao longo do exercício de sua vida funcional, inclusive, mediante a disponibilização de uma minuta padronizada para esse fim, no balcão Secretaria de Gestão de Pessoas.

Por essas razões, pugnou, em sede de antecipação de tutela de urgência, para que seja determinada à ALMT que: I) se abstenha de continuar condicionando a publicação do ato de aposentadoria da Requerente ao prévio gozo de licenças-prêmios não usufruídas na atividade; II) que se abstenha de reter pagamento das verbas rescisórias inerentes da publicação do ato; III) que se abstenha de exigir da Requerente a sua renúncia ao direito de indenização pelas licenças-prêmios não usufruídas.

Ao deferir o pedido de antecipação da tutela de urgência, o Magistrado Singular consignou que,
não obstante a inovação jurídica apresentada pela ALMT é imperioso reconhecer que as novas regulamentações previstas no artigo 1a da Resolução Administrativa n° 40/2021/CG/ALMT deveria atingir aqueles que se encontram com pedidos de
(“exoneração, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável”)
pendentes de análise, e
NÃO
aqueles servidores com
DIREITOS RECONHECIDOS
pena de violação ao direito adquirido conforme previsão constitucional (art. 5o, XXXVI/CF c/c as duas 1as figuras do art. 6o/LICC).

Pontuou, ainda, que,
é certo que o ato de aposentadoria surte os efeitos legais após a devida publicação. Porém, a inércia e/ou omissão da Administração Pública em publicar o Ato de Aposentadoria n° 083/2021/ALMT, emitido em
8/2/2021
, está aparentemente vinculado à (eminente) existência de ato posterior (Resolução Administrativa n° 40/2021/CG/ALMT, de 16/9/2021) que suprimiria da servidora “aposentada”, direito consolidado (conversão da licença prêmio em pecúnia), em benefício, exclusivamente, do empregador, ora ALMT
.

Das preliminares de inovação recursal e
distinguishing
em relação à ADI no 1015626-30.2021.811.0000

Ao rejeitar as referidas preliminares, a douta Relatora, consignou que,
embora haja a decisão administrativa anexada no Id. 123600452 indicando a impossibilidade da publicação do ato de aposentadoria da Agravada, ante à existência de licença-prêmio a serem gozadas ou que sejam renunciadas, não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada apenas e tão somente por tal motivação, haja vista que o Processo Administrativo de Aposentadoria no 202066329/2020 tem mais de 230 (duzentas e trinta) páginas, conforme se infere no Memorando no 151420/GAJUR/SGP/PG e anexado no Id. 78856189 (da ação de base) e este não foi juntado na sua integralidade, seja na ação de base ou na esfera recursal.

Asseverou, também que,
ainda que a decisão administrativa questionada pela Agravada seja a única motivação para negativa da publicação do ato de aposentadoria, mesmo assim, não há falar em inovação recursal, haja vista que questão previdenciária está diretamente e umbilicalmente ligada ao ato de publicação de aposentadoria; uma vez que o regime previdenciário (se próprio ou geral) dos servidores públicos que foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade neste Sodalício (ADI no 1015626-30.2021.811.0000), cujo resultado, OBRIGATORIAMENTE, deverá ser aplicado não só a este processo, mas sim a todos os demais casos, independentemente na natureza da ação (se coletiva, individual, ação civil pública, obrigação de fazer ou qualquer outra ação ordinária ou de procedimento especial), haja vista tratar de controle concentrado.

Acerca da realização de
distinguishing
,
ressaltou que
o questionamento que faz na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.0000) é saber qual o regime previdenciário dos servidores públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT: se estes servidores, ao passarem para a inatividade, serão regidos pelo regime próprio (estatutário) ou regime geral de previdência social (RGPS); de forma que, não há como negar que o julgamento da referida ADI está umbilicalmente imiscuído com o presente caso.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pela douta Relatora, entendo que, de fato,
representam inovação recursal
os argumentos ventilados pela ora Agravante, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, acerca da inexistência de direito da Agravada à Licença-Prêmio, por ter sido estabilizada pelo art. 19 do ADCT, bem como para a adoção dos efeitos da
ADI no 1015626-30.2021.811.0000 ao presente caso, e, por consequência, fogem aos limites da devolutividade imposta ao recurso de agravo de instrumento,

porquanto, a decisão agravada se limitou a apreciar o ato administrativo questionado, qual seja,
a suposta ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de publicação do ato de aposentadoria da Agravada
n. 083/2021/ALMT, expedido em 8/2/2021 (ID n. 78856642 – autos de origem),

que possui como único e exclusivo fundamento o fato de não ter gozado as licenças-prêmios em aberto e/ ou renunciar ao benefício antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário, com base na Resolução Administrativa n. 40/2021, de 20/9/2021
(ID n. 78856665 – autos de origem).

Não se olvida que a questão a respeito do regime jurídico a ser adotado para a aposentadoria da Agravada, servidora pública da ALMT, estabilizada por força do art. 19 do ADCT, poderá ser objeto na ação de origem, todavia, não possui qualquer correlação com a matéria analisada em sede de antecipação de tutela de urgência pelo Magistrado de origem, qual seja, o indeferimento da publicação de ato de aposentação já expedido pela ALMT, com base nos motivos acima expostos; razão pela qual não há como se admitir a sua discussão neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, em sede de agravo de instrumento não é dado ao
relator
do
recurso
esgotar toda a
matéria
, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de
supressão
de
instância
e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – LIMITES DA DECISÃO RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração cingem-se às hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, não se prestando para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece a parte embargante.

2.
O Recurso de Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame da legalidade da decisão recorrida, o acerto ou desacerto da decisão singular atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância
.

(TJ-MT 10046881020208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/5/2021). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, com a devida vênia, que apesar de a Agravada não ter juntado a íntegra do
Processo Administrativo de Aposentadoria no 202066329/2020, tal situação não obsta o pleno conhecimento da motivação utilizada para negar o pedido de publicação do ato de aposentadoria, até mesmo porque, em suas razões recursais (ID n. 122661476), ao defender a legalidade do ato administrativo questionado, a própria Agravante
destacou que a servidora teria ignorado a norma administrativa descrita no artigo 3o, § 2o, da Resolução no 003/2018/ALMT, ao não agendar sua licença-prêmio antes do requerimento de aposentadoria e apenas como argumento suplementar, indicou que a servidora sequer possuiria direito à licença-prêmio, por ter sido estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, cujo argumento também não foi objeto de apreciação pelo Magistrado Singular.

Com essas considerações, pedindo vênia à douta Relatora,
ACOLHO
a preliminar de não conhecimento da pretensão de aplicação dos
efeitos jurídicos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.0000) sobre o caso e questionamento acerca da extensão ou não do direito à indenização de licença prêmio não gozada a servidor estabilizado, em razão da caracterização de inovação recursal.

Quanto ao mérito,
em que pese os argumentos expendidos pela Agravante, entendo que,
a priori
, a Agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito em relação à possível ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu seu pedido de publicação do ato de aposentadoria, condicionando-o
ao “prévio gozo” e/ou “renúncia” de licenças-prêmios não usufruídas na atividade; porquanto, inobstante o § 2o do art. 3o da RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ALMT N° 003, de 20 de fevereiro de 2018, estabeleça que os servidores públicos que estiverem na iminência de se aposentar devam gozar obrigatoriamente, anteriormente ou no momento em que requererem a aposentadoria do benefício da licença prêmio, não se pode desconsiderar o teor do § 4o do mesmo artigo, o qual dispõe que,
o servidor que se aposentou e não gozou do benefício contido no art. 1° desta Resolução, devidamente requerida e concedida, durante o período em que estava em atividade, somente a título indenizatório e mediante justificativa e encaminhamento desta Secretaria de Gestão de Pessoas com a devida aprovação da Mesa Diretora, poderá deixar de usufruir desse benefício e/ou convertê-lo em pecúnia.

No caso dos autos, restou incontroverso que apesar de ainda não publicado, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso expediu o ato de Aposentadoria
Voluntária 83/2021/ALMT (ID n. 78856642 – autos de origem), em 8/2/2021, de forma que, a princípio não se sustenta o indeferimento do pedido de publicação com base em inovação legislativa promovida pela Resolução Administrativa n. 40 de 20/9/2021, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, conforme bem destacou a douta Relatora,
se consideramos que a única motivação que negou a publicação do ato de aposentadoria da Agravada e o consequente envio do ato de aposentadoria para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso seja apenas e tão somente a obrigatoriedade da servidora em gozar ou renunciar o direito à licença prêmio, tal motivação não se mostra adequada e justificável, uma vez que o servidor público não pode ser compelido a usufruir ou gozar um direito para a sua aposentadoria.

Por outro lado, pedindo vênia à douta Relatora, entendo necessário deixar consignado, de forma expressa, que, após a publicação do ato de aposentadoria da Agravada
(Ato no 083/2021/ALMT)
, sejam adotados os tramites legais administrativos para a formalização do ato de aposentadoria voluntária e somente após,
seja determinada a remessa para o TCE/MT, para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria
, em observância ao disposto no art. 1o, VI, da Lei Orgânica do TCE/MT,
in verbis
:

Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

(...)

VI -
apreciar, para fins de registro,
a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração pública, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como
a

legalidade das concessões de aposentadoria
, reforma, pensão e transferência para reserva,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Quanto às astreintes fixadas, comungo do entendimento adotado pela douta Relatora, no sentido de que devem ser excluídas.

Assim, pedindo vênia à douta Relatora, para dela divergir, em parte,
ACOLHO
preliminar de não conhecimento do recurso
em relação à pretensão de aplicação dos
efeitos jurídicos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.0000) sobre o caso e questionamento acerca da extensão ou não do direito à indenização de licença prêmio não gozada a servidor estabilizado, em razão da caracterização de inovação recursal;
e, no mérito, acompanho o voto da eminente Relatora, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tão somente para que,
o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e após a realização de todos os trâmites legais para a formalização do ato de aposentadoria voluntária, seja determinada a remessa ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das
astreintes
fixadas pelo juízo a quo.

É como voto.

VOTO-VISTA

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo n. 1008071-96.2022.811.0041, ajuizada por Maria Regina Martinis, ora Agravada, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou “ao requerido que promova a publicação do Ato de Aposentadoria Voluntária 83/2021/ALMT no diário eletrônico do MT/ALMT, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo no mesmo prazo da remessa do Processo Administrativo no 202066329/2020 para o TCE/MT para os devidos fins, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, além de ter ordenado, ainda, que “o requerido se abstenha de condicionar a publicação do ato de aposentadoria da requerente ao ‘prévio gozo’ e/ou ‘renúncia’ de licenças-prêmios não usufruídas na atividade, bem como de reter eventuais pagamentos das verbas rescisórias decorrentes da publicação do ato”.

No julgamento deste Recurso, a douta Relatora afastou as preliminares suscitadas pela Agravada, nas suas contrarrazões, e, no mérito, conferiu parcial provimento ao Agravo, “para que o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e remetido ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das astreintes fixadas pelo juízo
a quo
”.

A eminente 1a Vogal, por sua vez, acolheu as preliminares suscitadas e
não conheceu do recurso, “
em relação à pretensão de aplicação dos
efeitos jurídicos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.0000) sobre o caso e questionamento acerca da extensão ou não do direito à indenização de licença prêmio não gozada a servidor estabilizado, em razão da caracterização de inovação recursal”
, e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso, conforme decidido pela ilustre Relatora, tendo consignado, no entanto, “
que, após a publicação do ato de aposentadoria da Agravada
(Ato no 083/2021/ALMT)
, sejam adotados os tramites legais administrativos para a formalização do ato de aposentadoria voluntária e somente após,
seja determinada a remessa para o TCE/MT, para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria
”.

Esse o contexto processual.

Eminentes Pares.

Como já destacado, a Agravada suscitou a preliminar de inovação recursal pela Recorrente, já que não foi decidido pela decisão recorrida acerca dos efeitos jurídicos da ADI n. 1015626-30.2021.811.0000 sobre o caso em exame, bem como não foi definida a extensão, ou não, do direito à indenização de licença-prêmio não gozada ao servidor estabilizado.

Entendo que as preliminares não comportam acolhimento.

Com relação aos efeitos da ADI n. 1015626-30.2021.811.0000, embora a existência daquele processo não tenha sido ventilada na decisão objeto deste Recurso, verifica-se que naquela ação constitucional foi impugnado o artigo 140-G, da Constituição Estadual, como também a expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, constante do artigo 2
o
, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que possibilitam, em síntese, que servidores públicos que não tenham se submetido a concurso público possam se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência do Estado.

Logo, acaso fosse definido, naquele processo de controle abstrato de constitucionalidade, que o servidor estabilizado não teria direito de se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, o ato de aposentadoria da Agravada deveria ser revisto pela Assembleia Legislativa, já que a decisão proferida na ADI é dotada de efeito vinculante e
erga omnes
.

E, na espécie, à época da interposição deste Agravo de Instrumento, aquela ADI não havia sido julgada, de sorte que foi justificável e pertinente a menção desta questão nas razões recursais, ainda que a justificativa para a não publicação do ato de aposentadoria da Agravada tenha sido motivada pelo fato de não ter ocorrido o usufruto, ou a renúncia, da licença-prêmio.

Registro, a título de informação, que, posteriormente à interposição deste Recurso, aquela Ação Constitucional foi julgada pelo Órgão Especial, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade do ato atacado, ou seja, definiu-se a impossibilidade de o servidor estabilizado ser aposentado pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, no entanto, foram modulados os efeitos daquela decisão, para ressalvar que aqueles servidores que, até a data de publicação deste julgamento, já estivessem aposentados, ou tivessem preenchidos os requisitos para a aposentadoria, permaneceriam no mencionado Regime Próprio de Previdência.

Entrementes, esse fato não retira a pertinência da alegação da questão neste Recurso, uma vez que, como já registrei, no momento da sua interposição a ADI encontrava-se pendente de julgamento.

Com relação à tese recursal, de que não há direito à indenização de licença-prêmio não gozada ao servidor estabilizado, embora a temática não tenha sido objeto de pedido expresso na ação de base, o deslinde do feito perpassa pelo enfrentamento do tema, além de a decisão impugnada, proferia pelo Juízo
a quo
,

ter registrado que:

A licença prêmio é um direito do servidor e, naturalmente, dever do Estado. Embora o requerido tenha autonomia para controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir, mediante análise de conveniência e oportunidade, mormente para não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados nem mesmo o servidor, no caso dos autos, a hipótese de usufruto é inaplicável, por se tratar de servidora “aposentada”. A percepção em espécie, ou seja, a conversão do usufruto em pecúnia constitui a única forma de usufruir do seu direito, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da Administração.

Desse modo, acompanho a eminente Relatora para
rejeitar
as preliminares suscitadas.

Quanto ao mérito do Recurso, compreendo que este merece parcial provimento.

No entanto, diferente do que sustentado pelas nobres colegas, vejo que o ato atacado na ação de base (a paralisação do procedimento de aposentadoria da Agravada e o consequente não envio do processo ao TCE) não se sustenta, porque, conforme a reiterada orientação desta Corte Estadual, o servidor estabilizado, não tendo a condição de efetivo, não faz jus a licença-prêmio, direito esse destinado, exclusivamente, aos servidores efetivos.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) – CONVERSÃO DE LICÊNCIA-PRÊMIO NÃO GOZADA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O servidor estabilizado na formatação do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não possui os direitos inerentes aos servidores efetivos, mas tão só a permanência no serviço público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. Não tendo a condição de efetivo, não faz jus a licença-prêmio destinada aos servidores de carreira.

3. Recurso desprovido. (N.U 1025003-38.2017.8.11.0041, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

Nesse contexto, se ao servidor estabilizado, como é o caso da Agravada, não é assegurada a licença-prêmio, é evidente que o Agravante não pode condicionar o prosseguimento do ato de aposentadoria daquela ao usufruto, ou à renúncia, da referida licença.

Logo, preenchidos os requisitos da aposentadoria, deve o Agravante promover o regular trâmite do procedimento, encaminhando-o, após o cumprimento de todas as formalidades, ao TCE/MT.

Não obstante, diante da orientação jurisprudencial descrita, parece-me adequado autorizar o Recorrente, desde logo, a reter eventuais valores, gerados equivocadamente pelo sistema de folha de pagamento da Assembleia Legislativa, a título de indenização de licença-prêmio à Agravada, de sorte que, eventual discussão acerca do direito da Agravada à percepção da licença-prêmio deverá ser realizada em procedimento específico, na esfera administrativa, ou judicial.

Forte nessas razões, acompanho o voto da eminente Relatora, para
REJEITAR
as preliminares suscitadas, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo, para reconhecer o dever de a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promover o regular trâmite do procedimento de aposentadoria da Agravada, encaminhando-o, após o cumprimento de todas as formalidades, ao TCE/MT, afastando-se a multa aplicada.

Outrossim, autorizo o Recorrente a reter eventuais valores, gerados equivocadamente pelo sistema de folha de pagamento da Assembleia Legislativa, a título de indenização de licença-prêmio à Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023